Tribunal: TJBA
Processo: 8125907-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125907-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BIANCA SCONZA PORTO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ORIGINÁRIA E DE FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CDC. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8125907-59.2022.8.05.0001, em que é apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelada a AIG SEGUROS BRASIL S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça